Tribunal: TJDFT
Processo: 0781319-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. INGESTÃO DE ALIMENTO ESTRAGADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 e ao pagamento de reparação material no valor total de R$ 184,98.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77722860). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77722875).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 2.941,94. Alegou que, em 06/07/2024, adquiriu refeição da requerida composta por arroz, batata frita, feijão, salada com molho e ovo, tendo constatado que o ovo encontrava-se requentado. Relatou que, algumas horas após o consumo, passou a apresentar sintomas como dores abdominais, diarreia, vômitos, náuseas, mal-estar, sudorese e queda de pressão arterial, quadro que persistiu nos dias 07 e 08/07/2024, culminando em atendimento médico e posterior internação hospitalar. Aduziu que os sintomas prolongaram-se por vários dias, ocasionando afastamento do trabalho, perda de bonificações e despesas com medicamentos, exames e coparticipações em plano de saúde. Sustentou que os danos materiais somam R$ 2.941,94, assim discriminados: valor da refeição (R$ 22,50); medicamentos e farmácia (R$ 162,48); consultas, exames e plano de saúde (R$ 2.000,00); e lucros cessantes (R$ 756,96). Diante disso, ajuizou a presente demanda buscando reparação pelos danos materiais e morais sofridos.
4. Em suas razões recursais, o réu arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e insuficiência de provas que justificassem a condenação. Sustentou inexistir prova inequívoca do nexo de causalidade entre o suposto alimento defeituoso e os sintomas alegados, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil. Alegou que a simples menção à intoxicação alimentar não autoriza a condenação, sendo imprescindível comprovar que o produto efetivamente ocasionou o mal-estar narrado. Asseverou ter apresentado documentação robusta demonstrando o rigor na observância dos protocolos de segurança alimentar, incluindo armazenamento adequado, controle diário de validade e temperatura, preparo dos ovos apenas no momento do pedido e fiscalização periódica da franquia. Destacou que o próprio juízo reconheceu a existência de tais documentos. Afirmou que em 06/07/2024 foram vendidos 269 pedidos, totalizando R$ 14.911,94, dos quais constaram 100 (cem) ovos consumidos, conforme movimentação de produtos do referido dia. Defendeu que, embora a autora alegue intoxicação alimentar, inexiste prova concreta de que o alimento fornecido tenha provocado o quadro clínico apresentado. Aduziu que a condenação baseou-se em meras presunções, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, bem como ao princípio do ônus da prova previsto no CPC. Requereu o provimento do recurso para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal referem-se à análise de: (i) eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; e (ii) responsabilidade do recorrente pela alegada falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Nos termos do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso, contudo, a sentença recorrida não apresenta vício de fundamentação, uma vez que a magistrada expôs de forma clara as razões de fato e de direito que embasaram seu convencimento, reconhecendo que as provas produzidas pela parte autora foram suficientes para sustentar suas alegações. Assim, verifica-se que houve prestação jurisdicional adequada e motivada, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade. O simples inconformismo da parte com o entendimento adotado não tem o condão de invalidar a decisão. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. É fato incontroverso que, em 06/07/2024, a autora adquiriu, no estabelecimento da ré, refeição composta por arroz, batata frita, feijão, salada com molho e ovo, ao custo de R$ 22,50. Também restou demonstrado que, em 08/07/2024, dois dias após o consumo do alimento, a autora buscou atendimento médico, sendo posteriormente internada com diagnóstico de gastroenterite infecciosa presumível.
10. Embora a requerida tenha apresentado documentação referente aos controles sanitários do estabelecimento — tais como relatórios de higienização, aferição de temperatura, controle de validade e fiscalização da franquia — tais elementos, isoladamente, não são suficientes para afastar a responsabilidade civil. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa e bastando a demonstração do dano e do nexo causal. No caso concreto, o conjunto probatório respalda a versão da autora, porquanto os sintomas surgiram após o consumo do alimento comercializado pela ré. Há prova da compra dos alimentos, do primeiro atendimento médico, da sua internação e alta, com relatório indicativo da correlação entre o adoecimento e consumo do alimento, com diagnóstico de gastroenterite infecciosa.
11. A narrativa apresentada pela autora mostra-se coerente, minuciosa e compatível com a sequência dos fatos, inexistindo qualquer indício de má-fé ou elemento concreto nos autos que infirme sua versão. Ainda que a requerida comprove a adoção de medidas rigorosas de controle sanitário, é certo que alimentos in natura, como o ovo, estão sujeitos a contaminações não perceptíveis a olho nu, podendo o defeito manifestar-se apenas no momento do consumo, conforme reconhecido na sentença. Diante da verossimilhança das alegações, da plausibilidade do nexo causal e da ausência de prova capaz de elidir a responsabilidade objetiva, impõe-se a manutenção da condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO

12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões (ID 77722866). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.